Tribunal: TCU
Processo: 023.301/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada diante dos indícios de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do TC Processo 021.481/2009-6 , por força do Acórdão 2166/2015-TCU-Plenário , diante dos indícios de superfaturamento sob o valor original aproximado de R$ 743 milhões no Contrato 0800.0043363.08.2 (CT 111) celebrado com o Consórcio Interpar (composto por Mendes Júnior Trading S.A., Sistemas em Óleo e Gás - SOG e Montagens e Projetos Especiais - MPE) para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Renato de Souza Duque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Humberto Cruvinel Resende, Carlos Alberto Rodrigues, Alan Kardec Pinto, Alexandre Pereira Cortês, Bruno Itagyba Paravidino, Henrique da Silva Ferreira (espólio) e Jorge Hiroshi Furukawa e, assim, promover a exclusão das suas responsabilidades na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Ângelo Alves Mendes e Jesus de Oliveira Ferreira Filho e, assim, promover a exclusão das suas responsabilidades na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.4. julgar irregulares as contas de Renato de Souza Duque, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade sob as condições descritas no item 9.5.1 e 9.5.2 deste Acórdão, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro e Sérgio Cunha Mendes, além de Consórcio Interpar (se ainda subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., para julgar irregulares as contas dos aludidos responsáveis, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, e condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, sem prejuízo de, ante a efetiva comprovação do respectivo acordo judicial de colaboração premiada com a subjacente leniência, suspender a subsequente execução desta condenação em favor aí, apenas, dos responsáveis-colaboradores diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.5.1. débitos sob a responsabilidade solidária de José Carlos Cosenza, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro e Sérgio Cunha Mendes, além de Consórcio Interpar (se subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., decorrentes do superfaturamento de preços unitários no Contrato n.o 0800.0043363.08.2 (CT - 111), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) 25/8/2008 503.149,62 25/9/2011 20.166,65 25/6/2012 114.879,01 25/8/2008 503.149,62 25/9/2011 7.296.425,76 25/6/2012 65.634,19 25/8/2008 503.149,62 25/9/2011 19.757,44 25/6/2012 863.962,31 25/9/2008 1.675.367,34 25/9/2011 2.036.163,69 25/7/2012 7.633,07 25/9/2008 1.675.367,34 25/10/2011 10.424,78 25/7/2012 138.578,42 25/9/2008 1.675.367,34 25/10/2011 13.589,89 25/7/2012 4.787,73 25/10/2008 398.253,48 25/10/2011 2.662.878,92 25/7/2012 58.401,76 25/10/2008 398.253,48 25/10/2011 7.178.105,85 25/7/2012 3.504.232,72 25/10/2008 398.253,48 25/11/2011 213.016,16 25/7/2012 1.411,87 25/11/2008 395.407,98 25/11/2011 2.244,51 25/7/2012 49.247,08 25/11/2008 395.407,98 25/11/2011 5.488.949,56 25/7/2012 499.394,71 25/11/2008 395.407,98 25/11/2011 8.529,08 25/8/2012 72.212,10 25/12/2008 607.648,62 25/11/2011 2.235.686,97 25/8/2012 389.178,50 25/12/2008 607.648,62 25/11/2011 24.734,99 25/8/2012 34.183,48 25/12/2008 607.648,62 25/11/2011 1.335.707,23 25/8/2012 4.014.241,80 25/1/2009 581.369,45 25/11/2011 58.901,16 25/8/2012 358.917,15 25/1/2009 581.369,45 25/12/2011 76.118,89 25/8/2012 27.751,55 25/1/2009 581.369,45 25/12/2011 5.489.274,15 25/8/2012 197.334,58 25/2/2009 346.347,64 25/12/2011 1.635.608,39 25/9/2012 63.048,65 25/2/2009 346.347,64 25/12/2011 14.713,05 25/9/2012 17.069,89 25/2/2009 346.347,64 25/12/2011 1.958,20 25/9/2012 2.939.409,36 25/3/2009 583.314,03 25/12/2011 1.996.489,19 25/9/2012 52.415,91 25/3/2009 583.314,03 25/12/2011 22.086,89 25/9/2012 88.516,88 25/3/2009 583.314,03 25/12/2011 66.703,93 25/9/2012 14.955,44 25/4/2009 2.915.304,78 25/12/2011 2.158.440,70 25/9/2012 319.855,17 25/5/2009 3.435.404,99 25/12/2011 610.321,71 25/9/2012 361.156,09 25/6/2009 3.301.715,11 25/12/2011 194.657,60 25/9/2012 63.859,67 25/7/2009 3.095.687,16 25/1/2012 132.932,36 25/10/2012 410,18 25/8/2009 2.116.085,60 25/1/2012 3.376.050,51 25/10/2012 1.875.299,71 25/9/2009 3.891.830,31 25/1/2012 748.533,03 25/10/2012 79.627,87 25/10/2009 3.427.372,11 25/1/2012 288,32 25/10/2012 93.528,01 25/11/2009 5.082.863,66 25/1/2012 109.496,25 25/10/2012 107.534,80 25/12/2009 5.095.403,60 25/1/2012 49.616,99 25/11/2012 72.159,14 25/1/2010 6.176.732,03 25/1/2012 24.857,97 25/11/2012 438.562,88 25/2/2010 5.101.448,18 25/1/2012 93.643,72 25/11/2012 111.889,50 25/3/2010 5.944.596,97 25/2/2012 110.913,61 25/11/2012 1.280.144,03 25/4/2010 6.327.951,66 25/2/2012 1.356.346,96 25/11/2012 4.963,74 25/5/2010 9.229.123,95 25/2/2012 31.152,06 25/11/2012 316.236,13 25/6/2010 10.608.569,37 25/2/2012 80.930,86 25/11/2012 1.559.553,84 25/7/2010 16.451.020,97 25/2/2012 1.170.940,63 25/12/2012 5.224,56 25/8/2010 9.124.984,34 25/2/2012 94.221,74 25/12/2012 74.434,18 25/9/2010 10.275.342,76 25/2/2012 3.586.454,95 25/12/2012 11.766,79 25/10/2010 10.886.654,68 25/2/2012 6.597,53 25/12/2012 323.134,44 25/11/2010 11.948.084,68 25/2/2012 123.526,00 25/12/2012 220.150,11 25/12/2010 7.732.383,42 25/2/2012 15.597,66 25/12/2012 18.007,02 25/12/2010 467.849,13 25/3/2012 164.591,34 25/1/2013 153.676,45 25/1/2011 476.084,23 25/3/2012 3.035.826,73 25/1/2013 316.212,65 25/1/2011 6.691.693,46 25/3/2012 8.195,32 25/1/2013 1.379,20 25/1/2011 26.123,87 25/3/2012 49.780,53 25/1/2013 178,10 25/2/2011 335.525,63 25/3/2012 136.210,42 25/2/2013 112.404,24 25/2/2011 1.001.822,16 25/3/2012 906.023,45 25/2/2013 311.094,36 25/2/2011 9.688.425,90 25/4/2012 6.944,66 25/2/2013 608,44 25/3/2011 6.334.228,89 25/4/2012 9.488,22 25/3/2013 48.041,62 25/4/2011 357.807,31 25/4/2012 3.899.335,86 25/3/2013 548.939,59 25/4/2011 267.821,98 25/4/2012 6.593,52 25/3/2013 775,00 25/4/2011 10.011.372,81 25/4/2012 85.307,15 25/4/2013 12.349,13 25/5/2011 67.764,14 25/4/2012 1.168.917,20 25/4/2013 250.676,12 25/5/2011 7.039.309,62 25/4/2012 8.073,90 25/5/2013 71.871,63 25/6/2011 5.143.134,31 25/5/2012 735,24 25/5/2013 945.512,49 25/6/2011 7.897.696,18 25/5/2012 6.857,41 25/5/2013 4.020,16 25/6/2011 27.058,20 25/5/2012 123.424,28 25/5/2013 942,44 25/6/2011 6.614.197,01 25/5/2012 37.199,73 25/5/2013 491.041,61 25/7/2011 945.103,09 25/5/2012 4.153.774 25/6/2013 11.547,87 25/7/2011 994.163,22 25/5/2012 1.036.502,12 25/6/2013 301.182,38 25/7/2011 65.184,08 25/5/2012 31.409,83 25/6/2013 54,29 25/7/2011 7.447.865,27 25/6/2012 18.490,69 25/6/2013 563,09 25/7/2011 807.065,84 25/6/2012 175.156,61 25/7/2013 913.744,83 25/8/2011 47.483,19 25/6/2012 79.929,67 25/2/2014 4.579.388,14 25/8/2011 8.192.239,66 25/6/2012 4.023.848,20 - - 9.5.2. débitos sob a responsabilidade solidária de José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro e Sérgio Cunha Mendes, além de Consórcio Interpar (se ainda subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., decorrentes da celebração indevida do Termo Aditivo no 14 ao Contrato n.o 0800.0043363.08.2 (CT - 111), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) 25/6/2011 5.143.134,31 25/2/2012 1.170.940,63 25/9/2012 17.069,89 25/6/2011 7.897,696,18 25/2/2012 94.221,74 25/9/2012 3.939.409,36 25/6/2011 27.058,20 25/2/2012 3.586.454,95 25/9/2012 52.415,91 25/6/2011 6.614.197,01 25/2/2012 6.597,53 25/9/2012 88.516,88 25/7/2011 945.103,99 25/2/2012 123.526,00 25/9/2012 14.955,44 25/7/2011 994.163,22 25/2/2012 15.597,66 25/9/2012 319.855,17 25/7/2011 65.184,08 25/3/2012 164.591,34 25/9/2012 361.561,09 25/7/2011 7.447.865,27 25/3/2012 3.035.826,73 25/9/2012 63.859,67 25/7/2011 807.065,84 25/3/2012 8.195,32 25/10/2012 410,18 25/8/2011 47.483,19 25/3/2012 49.780,53 25/10/2012 1.875.299,71 25/8/2011 8.192.239,66 25/3/2012 136.210,42 25/10/2012 79.627,87 25/9/2011 20.166,65 25/3/2012 906.023,45 25/10/2012 93.528,01 25/9/2011 7.296.425,76 25/4/2012 6.944,66 25/10/2012 107.534,80 25/9/2011 19.757,44 25/4/2012 9.488,22 25/11/2012 72.159,14 25/9/2011 2.036.163,69 25/4/2012 3.899.335,86 25/11/2012 438.562,88 25/10/2011 10.424,78 25/4/2012 6.593,52 25/11/2012 111.889,50 25/10/2011 13.589,89 25/4/2012 85.307,15 25/11/2012 1.280.144,03 25/10/2011 2.662.878,92 25/4/2012 1.168.917,20 25/11/2012 4.963,74 25/10/2011 7.178.105,85 25/4/2012 8.073,90 25/11/2012 316.236,13 25/11/2011 213.016,16 25/5/2012 735,24 25/11/2012 1.559.553,84 25/11/2011 2.244,51 25/5/2012 6.857,41 25/12/2012 5.224,56 25/11/2011 5.488.949,56 25/5/2012 123.424,28 25/12/2012 74.434,18 25/11/2011 8.529,08 25/5/2012 37.199,73 25/12/2012 11.766,18 25/11/2011 2.235.686,97 25/5/2012 4.153.774,76 25/12/2012 323.134,44 25/11/2011 24.734,99 25/5/2012 1.036.502,12 25/12/2012 220.150,11 25/11/2011 1.335.707,23 25/5/2012 31.409,83 25/12/2012 18.007,02 25/11/2011 58.901,16 25/6/2012 18.490,69 25/1/2013 153.676,45 25/12/2011 76.118,89 25/6/2012 175.156,61 25/1/2013 316.212,65 25/12/2011 5.489.274,15 25/6/2012 79.929,67 25/1/2013 1.379,20 25/12/2011 1.635.608,39 25/6/2012 4.023.848,20 25/1/2013 178,10 25/12/2011 14.713,05 25/6/2012 114.879,01 25/2/2013 112.404,24 25/12/2011 1.958,20 25/6/2012 65.634,19 25/2/2013 311.094,36 25/12/2011 1.996.489,19 25/6/2012 863.962,31 25/2/2013 608,44 25/12/2011 22.086,89 25/7/2012 7.633,07 25/3/2013 48.041,62 25/12/2011 66.703,93 25/7/2012 138.578,42 25/3/2013 548.939,59 25/12/2011 2.158.440,70 25/7/2012 4.787,73 25/3/2013 775,00 25/12/2011 610.321,71 25/7/2012 58.401,76 25/4/2013 12.349,13 25/12/2011 194.657,60 25/7/2012 3.504.232,72 25/4/2013 250.676,12 25/1/2012 132.932,36 25/7/2012 1.411,87 25/5/2013 71.871,63 25/1/2012 3.376.050,51 25/7/2012 49.247,08 25/5/2013 945.512,49 25/1/2012 748.533,03 25/7/2012 499.394,71 25/5/2013 4.020,16 25/1/2012 288,32 25/8/2012 72.212,10 25/5/2013 942,44 25/1/2012 109.496,25 25/8/2012 389.178,50 25/5/2013 491.041,61 25/1/2012 46.616,99 25/8/2012 34.183,48 25/6/2013 11.547,87 25/1/2012 24.857,97 25/8/2012 4.014.241,80 25/6/2013 301.182,38 25/1/2012 93.643,72 25/8/2012 358.917,15 25/6/2013 54,29 25/2/2012 110.913,61 25/8/2012 27.751,55 25/6/2013 563,09 25/2/2012 1.356.346,96 25/8/2012 197.334,58 25/7/2013 913.744,83 25/2/2012 31.152,06 25/9/2012 63.048,65 25/2/2014 140.252.361,53 25/2/2012 80.930,86 - - - - 9.6. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Sandoval Dias Aragão e Sérgio dos Santos Arantes e, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, julgar irregulares as suas contas para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, III, da mesma lei, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar em desfavor de José Carlos Cosenza, Renato de Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, Sérgio Cunha Mendes, José Paulo Assis, além da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Responsável Valor da Multa (em R$) José Carlos Cosenza 10.000.000,00 José Sérgio Gabrielli de Azevedo 10.000.000,00 Renato de Souza Duque 10.000.000,00 Alberto Elísio Vilaça Gomes 10.000.000,00 Luiz Cláudio Araújo de Souza Santoro 10.000.000,00 Sérgio Cunha Mendes 10.000.000,00 José Paulo Assis 4.000.000,00 MPE Montagens e Projetos Especiais 1.000.000.000,00 Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 1.000.000.000,00 9.8. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.10. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Petróleo Brasileiro S.A., por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de José Carlos Cosenza, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Luiz Cláudio Araújo de Souza Santoro, Sérgio Cunha Mendes, José Paulo Assis, além de Consórcio Interpar (se ainda subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em vários outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.11. dar ciência à Advocacia-Geral da União e à Petrobrás sobre as condicionantes impostas ao compartilhamento de provas junto aoo TCU pelo despacho exarado, em 2/10/2018, pelo juízo da 13a Vara Federal de Curitiba no âmbito da Petição no 5054741-77.2015.4.04.7000/PR e, em particular para as premissas a serem aplicadas na solicitação do arresto de bens, sobre as seguintes premissas: 9.11.1. dentre os responsáveis solidários mencionados a que se refere o item 9.5 deste Acórdão, deve-se dar preferência à cobrança do débito daqueles que não colaboraram com a Justiça; 9.11.2. os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a título de multas ou confiscos judiciais, podem ser considerados para a amortização dos valores das indenizações, se maiores e apurados contra os responsáveis colaboradores, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor; 9.12. considerar graves as infrações cometidas por José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, Renato de Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, Sérgio Cunha Mendes, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.13. inabilitar os aludidos responsáveis (José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, Renato de Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, Sérgio Cunha Mendes), pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.14. autuar o processo apartado de tomada de contas especial, por cópia das peças pertinentes do presente processo, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 41 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, com vistas à quantificação dos débitos provenientes de pagamentos decorrentes de aditivos de prazo não justificados e celebrados sob as mesmas condições do Termo Aditivo n.o 14; 9.15. aplicar em desfavor de Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, Alberto Jesus Padilha Lizondo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, além da SOG - Óleo e Gás S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; sem prejuízo, todavia, de suspender a subsequente execução dessa penalidade e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em favor dos aludidos colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal, ficando suspensa as respectivas penalidades sob as seguintes condições: Responsável Valor da Multa (em R$) Pedro José Barusco Filho 4.000.000,00 Paulo Roberto Costa 4.000.000,00 Alberto Jesus Padilha Lizondo 4.000.000,00 Augusto Ribeiro de Mendonça Neto 4.000.000,00 SOG - Óleo e Gás S.A. 1.000.000.000,00 9.16. considerar graves as infrações cometidas pelos respectivos responsáveis, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, desse modo, promover a suposta inabilitação de Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, Alberto Jesus Padilha Lizondo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; sem prejuízo, todavia, de suspender a subsequente execução dessa penalidade e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em favor dos aludidos colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal; 9.17. enviar a cópia deste Acórdão, como Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.17.1. à Petrobras, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.10 deste Acórdão; 9.17.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.13 deste Acórdão; 9.17.3. à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.17.4. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências.